Tribunal: STF
Processo: ARE 1574099
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 395/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. 



    1. Se a matéria já foi apreciada em decisão judicial da qual não cabe mais recurso, há de ser observada a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede a sua rediscussão, em respeito às normas processuais previstas nos arts. 502, 505 e 507 do CPC/2015. 



    2. Deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu da alegação (rediscussão) de coisa julgada inconstitucional.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento”, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 



    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    2. Assiste razão à parte embargante quanto à omissão do julgado sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela decisão agravada. 



    3. A decisão agravada, sem examinar a controvérsia sobre o excesso de execução, ordenou a remessa dos autos à Contadoria "para apuração das diferenças devidas", e, após, determinou a expedição de requisição de pagamento. Cabe ao juízo recorrido suprir omissão sobre o excesso de execução e requisitar tão somente a parcela incontroversa do crédito. 



    4. Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração para atribuir efeitos infringentes ao acórdão e julgar parcialmente provido o agravo de instrumento.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigos 2º, 5º, incisos XXXV, XXXVI; 62, 63, 102, caput e § 3º da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese que a discussão versa sobre o “cabimento do pagamento de diferenças de quintos/décimos incorporados por servidores públicos”.



    Pede o reconhecimento da “inexigibilidade do título executivo que embasa a presente execução, eis que tal pretensão se mostra contrária à decisão proferida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n° 638.115.” 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE (Tema 395), Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”. 



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam do tema em questão: ARE nº 1.299.522/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2020; e ARE nº 981.414/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/2020. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão atacado não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente